Tribunal: TJSP
Processo: 2022014-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão agravada que concedeu a tutela provisória de urgência pleiteada, para determinar à Ré que forneça o tratamento pretendido pelo Autor. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Relevância no fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Entendimento inclusive já

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão agravada que concedeu a tutela provisória de urgência pleiteada, para determinar à Ré que forneça o tratamento pretendido pelo Autor. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Relevância no fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Entendimento inclusive já sumulado por este E. TJSP (Súmula no 102). Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000175233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2022014-46.2020.8.26.0000, da Comarca Araraquara, em que é
agravante REAL GRANDEZA – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL, é agravado LUCAS YOSHIO LEPRI YAMADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), ALEXANDRE MARCONDES
E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 11 de março de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2022014-46.2020.8.26.0000
Voto no 24.848
Agravo de Instrumento No 2022014-46.2020.8.26.0000 Comarca: Araraquara
Agravante: Real Grandeza – Fundação de Previdência e Assistência Social
Agravado: Lucas Yoshio Lepri Yamada
Juiz originário: João Roberto Casali da Silva
Voto no 24.848
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde.
Decisão agravada que concedeu a tutela provisória de
urgência pleiteada, para determinar à Ré que forneça o
tratamento pretendido pelo Autor. Inconformismo. Não
acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da
medida. Relevância no fundamento da demanda e justificado
receio de ineficácia do provimento final. Entendimento
inclusive já sumulado por este E. TJSP (Súmula no 102).
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado de ação de
obrigação de fazer, contra a decisão de págs. 49/51 do processo originário, em que o
MM Juiz concedeu a tutela provisória de urgência, para determinar que a Ré custeie, de
forma integral, o tratamento de que necessita o Autor, pelo método Pediasuit, no prazo
de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitadas as
astreintes, ao menos por ora, em 30 diárias.
Agrava a Ré para alegar, em síntese, que a r. decisão
merece ser reformada. Afirma que os requisitos necessários para a concessão do pleito
antecipatório não restaram preenchidos. Refere se tratar de instituição sem fins
lucrativos, que objetiva, por seu plano de saúde, proporcionar aos seus participantes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2022014-46.2020.8.26.0000
Voto no 24.848
dependentes e demais pessoas a eles vinculadas, os necessários recursos financeiros para
manutenção e prevenção da saúde. Desse modo, não se trata de plano individual, mas
sim de autogestão, que dispõe regras diferentes daquelas aplicadas no mercado, uma vez
que é administrada diretamente por seus participantes. Esclarece que, em razão da
referida peculiaridade, a relação mantida entre ela e o Agravado não é de consumo, de
modo que não se aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor e, portanto,
não se deve falar em inversão do ônus da prova, nos termos da Súmula 608 do STJ.
Argumenta que não há qualquer obrigatoriedade, pelos planos de saúde, ao custeio do
tratamento de fisioterapia nos moldes pretendidos, razão pela qual a demanda não
merece prosperar. Observa que os tratamentos necessários para a melhora das condições
de vida do Agravado sempre foram por ela integralmente custeados, contudo, embora
exista cobertura para sessões de fisioterapia, o método pretendido (PediaSuit), com ou
sem órtese ou prótese, não é previsto no rol de procedimentos da ANS. Menciona que
eventual concessão de tratamento diferenciado ao Agravado, em detrimento do
convencional, importaria em injusto benefício, cujo resultado direto seria o
desequilíbrio econômico-financeiro do plano, bem como desrespeito aos demais
beneficiários. Salienta que não há no processo qualquer evidencia de que os tratamentos
convencionais não tenham a mesma efetividade no desenvolvimento físico e motor do
Agravado, enquanto que a realização de fisioterapia pelo método PediaSuit é
considerada experimental, portanto, sem eficácia comprovada, o que é expressamente
descoberto pelo plano de saúde. Desse modo, verifica-se que a negativa de autorização
foi absolutamente regular. Requer a concessão do efeito suspensivo, bem como o
provimento ao presente recurso, em razão da ausência de cobertura contratual
regulamentar e por se tratar de procedimento experimental.
Recurso tempestivo e preparado (págs. 283/284).
Não foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.
Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2022014-46.2020.8.26.0000
Voto no 24.848
O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (págs.
358/362) é pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
O presente recurso não merece prosperar, como também é
o entendimento da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida em
sede de antecipação de tutela. Assim, a questão a ser examinada deve ficar adstrita ao
preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, inviável nesta sede o exame
aprofundado das teses suscitadas, sob pena de prejulgamento do mérito, bem como de
supressão de um grau de jurisdição.
Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela
pretendida exige-se a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC).
A presente ação foi proposta em razão da negativa da Ré
ao custeio do tratamento prescrito pelo profissional médico responsável (Terapia
Intensiva Protocolo Pediasuit), necessário ante a patologia que acomete o Agravante,
Síndrome Ataxia-Telangiectasia (CID 10 G113), associada à Imunodeficiência Primária
(CID 10 R26.0), conforme laudo e relatório médico de págs. 20/21 do processo
originário.
Neste momento processual, contudo, não se justifica a não
concessão da medida, até porque eventual inexistência de previsão contratual acerca do
tratamento ora pleiteado não autorizaria a negativa pelo plano de saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2022014-46.2020.8.26.0000
Voto no 24.848
Nestes termos é o entendimento já sumulado por este E.
TJSP, em sua Súmula 102: “Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa
de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental
ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS”.
A esse respeito já se manifestou esta 3a Câmara em casos
análogos:
“PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Insurgência das partes em face da
sentença de procedência parcial. Preliminar de nulidade do julgado por ausência
de produção de prova pericial. Desnecessidade diante das provas documentais
trazidas aos autos. Cerceamento de defesa inexistente. Mérito. Fisioterapia pelo
método Pediasuit. Terapia expressamente recomendada pelo médico. Negativa
abusiva. Súmula 102 do TJSP. Existência de cobertura contratual para consultas
e sessões de fisioterapia. Método que, apesar de não estar no rol da ANS, trata-se
de um tipo especifico de tratamentos previstos no contrato. Dano moral. Não
ocorrência. Mero inadimplemento do contrato de plano de saúde. Inexistência de
comprometimento da saúde da criança. Sucumbência recíproca. Recursos não
providos” (Apelação
n°
1002783-65.2019.8.26.0071; Relator: CARLOS
ALBERTO DE SALLES; Julgamento: 24/09/2019);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SÁUDE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. I. Tutela de urgência. Concessão para
determinar a cobertura de tratamento pelo método Pediasuit, indicado à
consumidora, associado a outros procedimentos complementares (integração
sensorial, utilização de órteses neurofisiológicas, fonoaudiologia pelo método
Bobath, hanen e sonrise, musicoterapia, hidroterapia e psicologia). Irresignação
da ré. Manutenção. II. Tratamento multidisciplinar que se mostra necessário, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2022014-46.2020.8.26.0000
Voto no 24.848
princípio, à tentativa de recuperação da saúde da paciente, portadora de
hidrocefalia cerebral. Prevalência, por ora, da expressa indicação dos
profissionais que assistem a infante. Negativa, a princípio, que se mostra abusiva.
Aplicação da Súmula n. 102 desta Corte. Inadmissibilidade, ainda, de limitação
ao número de sessões cobertas. Precedentes. III. Quadro de dano irreparável que
se revela a partir do frágil quadro de saúde da consumidora. Não realização
infundada das terapêuticas prescritas no momento adequado que, a priori, pode
acarretar irreversível perda das possibilidades de pleno desenvolvimento da
pessoa no futuro. IV. Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco
configurados. Presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO” (Agravo de Instrumento n°
2221609-94.2018.8.26.0000; Relator: DONEGÁ MORANDINI; Julgamento:
18/12/2018).
A recusa da Ré se baseia, a princípio, no fato de se tratar
de entidade de autogestão, de modo que as normas do Código de Defesa do Consumidor
não são aplicáveis ao caso, nos termos da Súmula 608 do STJ. No entanto, o próprio
Superior Tribunal de Justiça tem julgado recente em que admite a imposição dessa
obrigação, mesmo aos planos administrados pelo sistema de autogestão:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. 1. INAPLICABILIDADE DO
CDC. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A FORMA VINCULANTE DO
CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. DESCUMPRIMENTO. 2. RECUSA
INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO
MÉDICO ASSISTENTE. ... 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O fato de não ser
aplicável a legislação consumerista aos contratos de plano de saúde sob a
referida modalidade não atinge o princípio da força obrigatória do contrato,
sendo imperiosa a incidência das regras do Código Civil em matéria contratual,
tão rígidas quanto às da legislação consumerista, notadamente acerca da boa-fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2022014-46.2020.8.26.0000
Voto no 24.848
objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes. Precedentes. 2. Compete ao
profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença
que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento,
mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o
plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de
procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas. Precedentes. 2.1.
.... 4. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp 1765668/DF,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
29/04/2019, DJe 06/05/2019 nossos os sublinhados).
Conforme enunciou o MM Juiz “a quo”:
“Pondere-se, por primeiro, que as questões afeitas à
assistência à saúde têm sempre natureza urgente. Ou seja, em princípio, ao
segurado deve garantir-se a assistência médica buscada, pois o risco de dano
irreparável ou de difícil reparação é facilmente constatado. E, na hipótese dos
autos, a tese jurídica apresentada pelo autor conta com respaldo do entendimento
jurisprudencial majoritário”.
(...)
“Assim, presentes os requisitos legais, defiro o pedido de
antecipação da tutela jurisdicional, para que a acionada custei de forma integral
o tratamento de que necessita o autor, pelo método Pediasuit, no prazo de 5 dias,
o que deverá ser comprovado nos autos, na forma postulada à pág. 10, pena de
multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitadas as astreintes, ao menos por ora,
em 30 diárias. Registre-se, como de praxe, que esta decisão tem caráter liminar e
poderá ser revista, no curso do processo, de acordo com os elementos de
convicção que forem apresentados” (págs. 49/50 do processo originário).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2022014-46.2020.8.26.0000
Voto no 24.848
Apresentada assim a questão, vislumbro presente a
possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao Agravado, em especial no
que se refere à preservação de sua vida e saúde, a autorizar a concessão da tutela de
urgência pretendida.
Neste
contexto,
presentes
os
requisitos
legais
autorizadores, de rigor a manutenção da r. decisão agravada, sem prejuízo de melhor
análise das questões no curso da ação.
Observo que no caso de eventual descumprimento, e
outras medidas deverão ser adotadas pelo Juízo de origem para a efetividade da
determinação judicial (artigo 536, § 1o, do CPC).
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator